Tribunal: STF
Processo: HC 221393
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.10.2022, por Ângelo Márcio Oliveira Rosa, advogado, em benefício de José Geraldo Moreira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.10.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 777.188.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 29.5.2022, o paciente foi preso, em flagrante, pela apontada prática do crime de roubo majorado (inc. I do § 2º-A e inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal). Na mesma data, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA - INOCORRÊNCIA - AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. - Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, ao menos até o presente momento, se a prisão subsiste a tempo razoável e ausente demonstração de desídia ou ato ilegal perpetrado pela autoridade apontada como coatora” (fls. 1-4, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 777.188 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.10.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “o feito encontra-se aguardando a citação do corréu, por carta precatória, requerida pela acusação. Note-se que já transcorreram mais de 143 (cento e quarenta e três) dias, sem que tenha ainda designada audiência de instrução e julgamento”.



    Sustenta que, “diante disso, sem sombra de dúvidas estamos diante de excesso de prazo na formação da culpa (CPP, art. 400), maiormente quando o Paciente não deu causa aos obstáculos para a solução da lide processual penal”.



    Afirma que “não é razoável admitir-se que a instrução criminal tenha seu início após decurso do prazo máximo para seu encerramento, sem que a defesa tenha dado causa ao atraso, restando caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, decorrente da desídia da máquina judiciária, emperrada pelo desaparelhamento da máquina estatal, o qual não serve a justificar o cerceamento da liberdade de locomoção de um cidadão como ocorre no caso em tela”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, tendo em vista, o fato do flagrante Constrangimento Ilegal, pelo já apontado excesso de prazo, o qual não foi motivado por parte da defesa do Paciente, e tendo-se o fato do mesmo, ainda assim, encontrar-se preso já há (143) CENTO E QUARENTA E TRÊS DIAS, sem que tenha-se encerrado a instrução criminal, mister a presente e imprescindível medida, por questões imperativas de direito e Justiça, tais quais previstas e demonstradas no direito penal vigente, para requer à V. Exa., à que se digne desde já, decretar “LIMINARMENTE”, o RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE, JOSÉ GERALDO MOREIRA, aviando-se para tanto, incontinentemente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA à seu favor, para que o mesmo, possa responder ao presente processo em liberdade, para tanto, comprometendo-se o Paciente., desde já, a comparecer à todos os atos processuais que forem designados por V. Exa.”(fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    8. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).



    Ao rejeitar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assentou que o paciente está preso há menos de seis meses, que o caso envolve réus com procuradores distintos, tendo sido realizadas duas tentativas mal-sucedidas de citação do corréus:



    “Em relação à mora para a formação da culpa, tenho entendimento de que esta não se atrela somente ao somatório aritmético dos prazos legais. A partir do princípio da razoabilidade, outras circunstâncias, tais quais a pluralidade de réus e de crimes, a complexidade do feito, a necessidade de realização de diligências e o comportamento das partes podem dilatar o prazo processual, devendo ser devidamente ponderadas para a aferição de eventual coação ilegal.



    Nesse sentido, em se tratando de ação penal na qual se apura a suposta prática do crime de roubo majorado, processado mediante o rito ordinário, o prazo sugerido pelo Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal emanado pelo Conselho Nacional de Justiça é entre 105 e 148 dias para a duração da instrução processual quando se tratar de réu preso.



    No caso em tela é possível notar que, por ora, sequer foi extrapolado o prazo-referência estipulado pelo CNJ. Quanto ao andamento do feito, verifica-se que, preso o paciente em flagrante no dia 29/05/2022, a custódia foi convertida em preventiva na mesma data. A denúncia foi recebida no dia 19/07/2022 e, regularmente citado, o réu apresentou resposta à acusação no dia 03/08/2022. Já quanto ao corréu José Alexandre, foram realizadas duas tentativas de citação, porém sem êxito até o momento em que prestados os esclarecimentos oficiais neste writ.



    Em tal situação, necessário considerar o princípio da razoabilidade e, conforme demonstrou a Autoridade coatora nas informações prestadas, o caso dos autos envolve pluralidade de acusados com procuradores distintos, sendo que a mora apontada, ao que tudo indica, não pode ser atribuída ao Juízo, tampouco ao Ministério Público.



    Não é demais consignar, por oportuno, que se infere das informações prestadas o comprometimento da Magistrada de origem em promover, dentro do possível, o andamento do feito. Portanto, considerando-se o comportamento diligente da Autoridade Judicial, e inexistindo indícios de desídia de sua parte, tudo leva a crer que o processamento da ação originária se encontra dentro do razoável.



    Nesse sentido, a análise dos documentos não indica a submissão do réu a constrangimento ilegal por ato comissivo ou omissivo da Autoridade apontada como coatora, sendo a providência mais acertada a manutenção da custódia cautelar...



    Por fim, tendo em vista o tempo em que o paciente se encontra preso, recomenda-se à MMª. Juíza que dispense prioridade à tramitação do processo de origem e considere, inclusive, o desmembramento do feito, se entender necessário para o seu devido andamento, para que se evite a superveniência de excesso de prazo” (fls. 3-4, e-doc. 6).



    O decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de não se reconhecer constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa quando a demora na tramitação do processo ocorre em função das especificidades da causa ou da atuação da defesa, e não de desídia do Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou de inércia do Poder Judiciário. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.604-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. DEMORA DECORRENTE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.622-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 



    2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados, a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridade públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 207.593-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



(Documento assinado digitalmente)